Tribunal: STF
Processo: ARE 1312496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por PARANAPREVIDÊNCIA - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO e por ESTADO DO PARANA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    Os apelos extremos de PARANAPREVIDÊNCIA - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO e de ESTADO DO PARANA foram interpostos com fundamento nas alíneas "a" e "c" e na alínea "a", respectivamente, do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RPPS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (AUDITOR FISCAL) APOSENTADO POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PLEITO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ARTS. 53 E 56 DA LC ESTADUAL 92/2002 INSERIDOS PELA LC ESTADUAL 97/2002. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. I. MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL CAUSADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL. LAUDO PERICIAL EXPRESSO NESTE SENTIDO. DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS E COM OBSERVÂNCIA DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. EC 70/2012. SENTENÇA MANTIDA. II. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO INTEGRAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO REGIDO PELA REGRA DA PARIDADE. III. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA OMISSA. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS APLICÁVEIS POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
    Opostos os embargos de declaração por PARANAPREVIDÊNCIA - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO e por ESTADO DO PARANA, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de PARANAPREVIDÊNCIA - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DO PARANA sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II; e 40, § 1º, inciso I e § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Quanto à insurgência de PARANAPREVIDÊNCIA - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO e ESTADO DO PARANA, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente